Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. “E-COMMERCE”. COMPRA E VENDA DE PEÇA DE VESTUÁRIO (CHAPÉU). NECESSIDADE DE TROCA DO PRODUTO (TAMANHO INFERIOR AO ADQUIRIDO). CONVERSA POR APLICATIVO: ERRO QUANTO À PESSOA/CONSUMIDOR, POR PARTE DA PROPRIETÁRIA DO ESTABELECIMENTO. TRATAMENTO OFENSIVO. DANO MORAL (CF, ARTIGO 5o, V E X e CC, ARTIGO 186). RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, de chapéu no “site” da empresa requerida/recorrida; (b) necessidade de troca do produto por outro de numeração inferior; (c) cobrança da despesa postal pela fornecedora (R$ 102,35); (d) após ciência do ajuizamento da presente ação, a empresa requerida teria entrado em contato com o consumidor através de aplicativo de mensagens (WhatsApp), e durante a conversa a proprietária da empresa teria insinuado que o requerente viveria em função de extorquir pessoas, fato que teria ofendido sua dignidade e decoro; (e) recebido o superveniente aditamento à inicial (em 26.02.2021 – pedido de condenação da requerida também por danos extrapatrimoniais); (e) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação da empresa à restituição de R$ 102,35 e improcedência dos danos morais).

II. A matéria devolvida a este órgão revisional pelo consumidor cinge-se à configuração (ou não) do grave fato gerador do dano extrapatrimonial.

III. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6 e 14).

IV. No caso concreto, o recorrente solicitou a troca do chapéu, uma vez que o tamanho selecionado teria ficado “frouxo”, sendo que, após tomar ciência do ajuizamento da demanda, a ora recorrida enviou mensagens por aplicativo ao consumidor, para solicitar “esclarecimentos”

V. Respeitante às conversas de “Whatsapp” entre as partes, constata-se a forma ofensiva de tratamento por parte da empresa em relação ao consumidor. Transcrevo (nosso realce): - “Bom dia, Lucas, acabamos de receber uma intimação de audiência em seu nome, Na época vc fez a reclamação no PROCON e nós fizemos o depósito para vc dos valores corretos. Por que não foi finalizado, vc não comunicou que foi realizado o depósito” (...) - “Nunca fiz comunicação no PROCON, vcs devem estar confundindo com outro caso. A única coisa que estou pedindo nessa ação é o ressarcimento da despesa postal. R$ 102,35. Pedi a troca do chapéu e vcs disseram que eu deveria enviar o chapéu por conta própria e que vcs pagariam o envio de outro chapéu. Ou seja, cada um se responsabilizaria por uma despesa postal. Mas a jurisprudência do STJ diz que é obrigação do fornecedor o pagamento das despesas postais quando se trata de exercício do direito de arrependimento do art. 49 do CDC. Se vcs me pagarem os 102,35 eu desisto da ação e assim ficam livres da correção monetária e juros de mora” (...) - “Nossa Lucas, acho que vc deve viver em função de extorquir outras pessoas, parece mestre. Seu dinheiro já foi depositado ok. Já foi não. Vamos depositar, me manda sua conta mas espero que nunca mais compre em nosso site” - (...) Me respeitem. Se cumprissem com a obrigação de vcs não estariam recebendo esta ação. Apenas estou exercendo um direito que é meu. Direito do consumidor. Contratem um jurídico. - Quem tá falando” (...) - Carla proprietária. Não temos medo de ação (...) - Pq vc está falando isso. Pareço mestre. - Nem te conheço (...) ainda bem, me passa sua conta para fazer o depósito” (...) - E me mande o comprovante pois preciso anexar ao processo. Com certeza não comprarei nunca mais, pode ficar tranquila em relação a isso rsrsrs. Ótima gestão empresarial de relacionamento com o cliente que vc tem. Dessa vez c topou com um advogado, eu conheço meus direitos. Eu só estava cobrando a despesa postal, Agora tbm vou ajuizar ação penal privada (queixa-crime) e ação de danos morais contra vc por ter me injuriado”.

VI. O comprovado tratamento desrespeitoso ao consumidor extrapolou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano a configurar, portanto, vilipêndio à honra subjetiva e, assim, subsidiar a reparação por danos morais (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Com efeito, ainda que a recorrida acreditasse se tratar de outro cliente (com quem já teria feito acordo), tal circunstância não respaldaria a falta de urbanidade no trato com a parte consumidora.

VII. Fixa-se em R$ 500,00 a estimativa do dano extrapatrimonial, a qual guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se adota a estimativa da petição inicial (R$ 3.000,00), em razão: (a) da falta de evidência de que os fatos tenham causado reflexos mais gravosos ao consumidor; (b) da requerida ter apresentado proposta de arcar com os custos de uma das remessas postais (no caso, aquela referente ao chapéu em tamanho diverso), o que não evidencia o total descaso diante da insatisfação do consumidor; (c) reconhecimento público da representante legal da empresa (na sessão conciliatória) que teria sido grosseira com o consumidor e pediu desculpas pelo acontecimento (ID. 27355943); (d) todo o imbróglio decorreu de um “erro quanto à pessoa”, cometido pela representante legal da empresa, o que também teria sido perceptível ao próprio recorrente; (e) não se dessume divulgação do conteúdo da conversa (restrito aos envolvidos).

VIII. Por fim, não se conhece do pedido formulado na segunda peça recursal (condenação por litigância de má-fé – ID. 27356189), em virtude da preclusão, tendo em vista que já teria sido interposto recurso inominado (ID. 27356175) e os embargos declaratórios em nada alteraram os termos e fundamentos da sentença. E ainda que assim não fosse, não estariam demonstrados o dolo e o prejuízo processual a fundamentar a pretendida condenação.

IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).